Tribunal: TJSP
Processo: 1004213-22.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Apelação – Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial – Execução de título extrajudicial – Sentença de acolhimento de objeção de pré-executividade – Preliminares de violação a dispositivos legais e de cerceamento de defesa – Inocorrência – Exequente que, embora suscitando a nulidade da sentença por não lhe ter sido dada oportunidade de se manifestar quanto à objeção de

Ementa:
Apelação – Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial – Execução de título extrajudicial – Sentença de acolhimento de objeção de pré-executividade – Preliminares de violação a dispositivos legais e de cerceamento de defesa – Inocorrência – Exequente que, embora suscitando a nulidade da sentença por não lhe ter sido dada oportunidade de se manifestar quanto à objeção de pré-executividade e aos documentos que a acompanharam, silencia quanto à questão de fundo, denotando ausência de seriedade da preliminar e, mais, a falta de prejuízo decorrente da omissão de que se queixa o suscitante – Irresignação também improcedente quanto ao mais – Objeção de pré-executividade que não possui prazo preclusivo – Pedidos formulados pelo exequente, voltados ao reconhecimento de direito ao crédito e de direito à compensação desse crédito, inadequados para a ação de execução – Situação em que apropriado é que o sedizente credor ajuíze ação de conhecimento, tanto mais porque as obrigações reclamadas (multa contratual e ressarcimento de despesas indevidamente feitas em função do negócio) são desprovidas de liquidez – Acertada a extinção anômala do processo de execução.

Afastaram as preliminares e negaram provimento à apelação.